Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-50.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004804-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FORMULADO PELO JUÍZO “A QUO” – INVIABILIDADE – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, § 3º DO CPC – PROPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- DESCABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – DECISÃO CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO – (ADMISSIBILIDADE AFETA AO JUÍZO “AD QUEM” – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DA APELAÇÃO – VÍCIOS NÃO DETECTADOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo afronta ao artigo 1.010, § 3º do CPC, há de ser cassada a decisão exarada em exceção de pré-executividade que rejeitou o pedido e, ainda, impôs ao requerente o pagamento de multa por litigância de má-fé, pois ficou caracterizada a interposição de Apelação Cível em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão de ausência de preparo, quando, em verdade, não cabe ao Juízo “a quo” fazer o juízo de admissibilidade, mas exclusivamente ao tribunal.

Mostra-se descabida a tese de preclusão, pois a insurgência ao ato de não recebimento da apelação cível veio logo após a publicação, ocasião em que se interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Ademais, houve até mesmo a impetração de “mandamus”, o qual também foi rejeitado liminarmente, sendo denegada a segurança, por inadequação da via eleita.

Não deve ser fixada a verba honorária em sede de Agravo de Instrumento quando ela não foi arbitrada no Juízo “a quo”, salientando que, no caso, foi cassada a decisão que rejeitou a subida de apelação cível, por afronta ao artigo 1.010, § 3º do CPC.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO SISTEMA S.A e por ANDRÉ CASTRILLO, em face do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1004804 -50.2019.8.11.0000, onde figurou como Agravante BANCO SISTEMA S/A e, como Agravado, ANDRÉ CASTRILLO.

Em síntese, o primeiro Embargante alega a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, portanto, a fixação dos honorários, com base no proveito econômico.

Por sua vez, o segundo Embargante afirma que “(...)
A fundamentação posta no relatório, parte de um voto lançado de que o Embargado comprovou o pagamento das custas de prepara para que o recurso de apelação cível fosse encaminhado ao Tribunal para apreciação. Nota-se que não existe nos autos a comprovação de pagamento das custas de preparo, e sim um extrato da conta única do poder Judiciário de Mato Grosso e sendo assim, é apresente para que seja esclarecido se o documento apresentado pelo Embargado serve como comprovante de pagamento para a interposição do recurso de apelação, mesmo decorrido o prazo para o pagamento em dobro, conforme prevê o artigo 1007 § 7 do CPC. Assim, não sendo corretamente cumprido o requisito previsto no art. 1.007 do CPC, verifica -se a ausência de pressuposto de inexistência de ato, razão pela qual deserto se mostra o recurso. No caso, o Embargado fora intimado nos termos do art. 1.007, § 7º, do NCPC, para sanar a irregularidade e não o fizeram no prazo assinalado. Impõe -se a aplicação da Súmula nº 187 do STJ”. (ID. Num. 28235986 - Pág. 3)

Acrescenta que “(...) A orientação do STJ é firme no sentido da necessidade de recolhimento das custas recursais mediante o correto preenchimento da Guia de Recolhimento da União, a anotação do respectivo código de receita e a indicação do número do processo, sob pena de deserção. Essa é a posição sedimentada por este Superior Tribunal, conforme julgamento proferido pela Corte Especial (AgRg no REsp n. 924.942⁄SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18⁄3⁄2010)(...)”. (ID. Num. 28235986 - Pág. 4)

Defende que “(...)
Ao compulsar detidamente os autos, verificou-se que a parte Embargante não apresentou o comprovante de recolhimento das custas recursais, nem tampouco, no bojo recursal pleiteou novo requerimento para o recolhimento das custas de preparo, ou até deixou de apresentar cópia de comprovante de pagamento, sendo imprestável para o prosseguimento do ato e de consequência, acertadamente a decisão de primeiro grau, em conformidade ao que dispõe o art. 1007 do CPC”. (ID. Num. 28235986 - Pág. 5).

Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pela rejeição dos embargos de declaração da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos por interpostos por
BANCO SISTEMA S.A e por ANDRÉ CASTRILLO, em face do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1004804 -50.2019.8.11.0000, onde figurou como Agravante BANCO SISTEMA S/A e como Agravado: ANDRÉ CASTRILLO
,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FORMULADO PELO JUÍZO “A QUO” – INVIABILIDADE – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, § 3º DO CPC – PROPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- DESCABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – DECISÃO CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO – (ADMISSIBILIDADE AFETA AO JUÍZO “AD QUEM” – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO. Havendo afronta ao artigo 1.010, § 3º do CPC, há de ser cassada a decisão exarada em exceção de pré-executividade que rejeitou o pedido e, ainda, impôs ao requerente o pagamento de multa por litigância de má-fé, pois ficou caracterizada a interposição de Apelação Cível em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão de ausência de preparo, quando, em verdade, não cabe ao Juízo “a quo” fazer o juízo de admissibilidade, mas exclusivamente ao tribunal. Mostra-se descabida a tese de preclusão, pois a insurgência ao ato de não recebimento da apelação cível veio logo após a publicação, ocasião em que se interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Ademais, houve até mesmo a impetração de “mandamus”, o qual também foi rejeitado liminarmente, sendo denegada a segurança, por inadequação da via eleita.
”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido que ambos devem ser rejeitados.

Os primeiros embargos dizem respeito à omissão quanto aos honorários de sucumbência.

Ora, no caso, trata-se de agravo de instrumento, onde não se admite honorários, especificamente porque não houve imposição da verba por parte do Juízo “a quo”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, inclusive de minha lavra:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO -EMBARGOS REJEITADOS. Não é possível a fixação da verba honorária em sede de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão recorrida não fixou tal verba, não havendo, portanto, como haver qualquer majoração”. ((N.U 1005008-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 85, §11 do CPC ao dispor que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais”.

(N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Saliente-se, ainda, que se trata de acórdão que cassou a decisão exarada em exceção de pré-executividade que rejeitou pedido formulado e impôs multa por litigância de má-fé. Ou seja, o acórdão manifestou-se pela caracterização de interposição da apelação e da necessidade de que a admissibilidade do apelo seja aferida pelo Juízo “ad quem”. Assim, não há que ser fixada, a meu viso, condenação em honorários sucumbenciais neste agravo.

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos por ANDRÉ CASTRILLO, tenho que eles não merecem acolhimento, pois pretende apenas a rediscussão da matéria, uma vez que as questões atinentes, relevantes e oportunas para o momento, em que se apreciou a questão da impossibilidade de juízo de admissibilidade do recurso de apelação, foram devidamente abordadas. Vejamos:

“(...)
Em sede desse agravo de instrumento, cumpre analisar e dirimir se está, ou não, correta a decisão interlocutória.

Verifica-se que o Banco/ora Agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial, em face dos interessados INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA – ME e AFRÂNIO LOUREIRO BORBA, uma vez que figuravam como executados, sendo o Agravado seu patrono, devidamente constituído.

Constata-se, ainda, que o feito executivo foi julgado extinto, com fulcro nos artigos 924, V e 925, ambos do CPC, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, condenandose o Banco Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado. (ID. Num. 7324820).

Diante do ato sentencial, foi interposta Apelação Cível. (ID. Num. 7324823)

Ocorre que foi certificado pelo Juízo “a quo”, que a Parte Apelante “não comprovou o respectivo preparo”, impulsionando-se o feito para que fosse efetivada a intimação, na pessoa do advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em resposta à intimação, o Banco SISTEMA (atual denominação de BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A) interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando erro material, eis que o pagamento foi devidamente efetuado, com confirmação de pagamento pelo Sistema PEA, não havendo porque do pagamento em dobro; devendo, portanto, os Embargos de Declaração serem acolhidos, dando-se seguimento ao recurso.

Constata-se que, em 16/7/2018, os Embargos de Declaração foram rejeitados, julgando-se deserto o recurso de apelação.

Em face ao trânsito em julgado, foi proposto o Cumprimento de Sentença, oportunidade em que o Agravado, Dr. André Castrillo, requereu que o Banco Executado fosse intimado a efetuar o pagamento espontâneo do valor calculado de R$ 275.818,00 (duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e dezoito reais), acrescidos do percentual de 10%, conforme dispõe o artigo 85. § 12 do CPC, sob pena de incidência de multa de 10%; e 10% em honorários, em favor do credor.

Pleiteou, em caso de não pagamento espontâneo, que fosse convertido o procedimento para EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

Por fim, requereu que fosse determinada a penhora em dinheiro, no valor de R$ 333.739,78, acrescido de multa pelo sistema BACEN/JUD, incidindo a constrição em suas contas correntes e aplicações bancárias do executado.

O Cumprimento de Sentença deu azo à exceção de pré-executividade, onde se alegou usurpação da competência do Juízo “a quo”, posto que o artigo 1.010, § 3º do CPC dispõe “(...) Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, sendo, ainda, aplicada multa e indenização fixada em 1% e 20% do valor do débito exequendo, a título de litigância de má-fé.

Pois bem.

Após a devida análise processual, tem-se que, efetivamente, o Agravo comporta o provimento almejado.

O pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade merece lograr êxito, por uma questão simples: NÃO SE SUSTENTA A TESE DE DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

Foi devidamente demonstrado o pagamento do preparo, por meio do Sistema PEA, não havendo que falar em pagamento em dobro por parte do Apelante, eis que o valor já havia sido recolhido. E isto ficou claramente demonstrado quando da interposição dos Embargos de Declaração, ocasião em que se alegou erro material, pois o pagamento havia sido efetivado; devendo, portanto, a meu viso, os aclaratórios serem acolhidos.

Ademais, não cabe ao Juízo “a quo”, à luz do artigo 1.010, § 3º do CPC, fazer o Juízo de admissibilidade do recurso de apelação, sendo tal matéria exclusiva do Juízo “ad quem”.

Assim, houve a alegada usurpação de competência do Juízo Recursal, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos levados a efeito a partir da interposição do Recurso de Apelação, por patente violação ao artigo 1.010, § 3º do CPC.

A propósito, colaciono a lição do jurista Cristiano Imhof, in “Código de Processo Civil Comentado: Anotado Artigo por Artigo Jurisreferenciado – 2ª edição, Editora BOOLAW – pág. 1473”:

“Art. 1.010, § 3º do novo CPC. Inovação significativa. Procedimento a ser observado após a apresentação das contrarrazões. Independentemente de juízo de admissibilidade, após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º acima, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, ou seja, o juízo de primeiro grau não tem mais ingerência sobre o conhecimento do recurso de apelação”. (destaquei)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE APELAÇÃO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA EFETUAR JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O Código de Processo Civil vigente (Lei n. 13.105/2015) suprimiu a fase de recebimento do recurso de apelação , como se extrai do art. 1.010, § 3º, de modo que, processada a apelação pelo juízo de primeiro grau, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (§ 3º do art. 1.010). O órgão competente para receber e homologar o pedido de desistência do recurso é o que detém a competência do juízo de admissibilidade. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.“ (TJDFT - Agravo de Instrumento n. 07117364120198070000 - (0711736-41.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão n. 1206275 – Desa. SANDRA REVES - julgado em 09/10/2019 - Publicado no DJE : 21/10/2019)”.

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PROLAÇÃO. APELAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. INTERPOSIÇÃO. JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA RECURSAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA AFASTADA PELO NOVEL ESTATUTO PROCESSUAL. PRERROGATIVA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AO RELATOR DO RECURSO (CPC, ART. 1.010, §3º). AGRAVO PROVIDO. 1. O novel estatuto processual concentrara a competência para a realização do juízo de admissibilidade do recurso no relator, privando o juiz prolator do decisório recorrido desse poder, visando privilegiar a celeridade e economia processuais ao prevenir que houvessem 02 juízos de admissibilidade nem sempre coincidentes, ou, ainda, que, negado trânsito ao apelo pelo juiz, a parte valesse-se do recurso de agravo viando afastar esse juízo negativo (CPC, art. 1.010, § 3º). 2. Aviada a apelação por terceiro interveniente, ao juiz da causa somente resta conferir-lhe trânsito, processando-o no formato legal, não o assistindo lastro para, apreendendo sua intempestividade, negar-lhe curso, pois já não o assiste poder para submeter o recurso a juízo preliminar de admissibilidade, pois concentrado esse controle de pressuposto recursal na pessoa do relator. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime”. (TJDFT – Agravo de Instrumento n. 07081632920188070000 - (0708163- 29.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão n. 1144624 – Relator: Des. TEÓFILO CAETANO – julgado em 17/12/2018 - publicado no DJE : 22/01/2019).

Considera-se, ainda, descabida a tese de preclusão, pois houve a devida insurgência em momento oportuno. E mais, inclusive o Agravante, buscando o reconhecimento de seu direito, no caso, o direito de ver sua apelação recebida e apreciada, se fosse o caso, pelo Juízo “ad quem”, tanto que foi interposto Embargos de Declaração, sendo os mesmos rejeitados e, ainda, impetrado Mandado de Segurança, que também foi rejeitado liminarmente, sendo denegada a segurança, por inadequação da via eleita.

Diante do exposto, em face do ato praticado pelo Juízo “a quo”, consistente no Juízo de admissibilidade do recurso de apelação, considero a questão como de ordem pública, uma vez que foi afrontado o disposto no artigo 1.010, § 3º do CPC, e consequentemente, o exercício do direito de recorrer (duplo grau de jurisdição), motivo pelo qual CASSO a decisão proferida na Exceção de Pre-Executividade proposta pelo Banco Agravante e DETERMINO que seja dado seguimento ao Recurso de Apelação, abrindo-se o prazo para que sejam apresentadas as contrarrazões e, após, sejam remetidos os autos à este Tribunal para a sua análise.

É como voto”. (ID. Num. 25422970 - Págs. 5 a 9)

Desse modo, não há qualquer vício que dê ensejo ao acolhimento de ambos os aclaratórios.

Diante do exposto, REJEITO

ambos os embargos de declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventuais interposições de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020